Tribunal: TJES
Processo: 0000561-26.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000561-26.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS RIBEIRO BIANCARDI
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0000561-26.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS RIBEIRO BIANCARDI

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEI Nº 11.343/06, ART. 33,
CAPUT.
CONDENAÇÃO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA. INVIABILIDADE DE APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta em face da sentença que condenou o apelante às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06). A defesa requereu a absolvição sob alegação de ausência de provas ou, subsidiariamente, a aplicação da pena mínima com reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para fundamentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas;
(ii) determinar se há possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A materialidade do delito está devidamente comprovada por autos de apreensão e constatação de entorpecentes, laudos periciais e demais provas documentais constantes dos autos.
A autoria delitiva é confirmada por depoimentos harmônicos e coerentes dos policiais militares que atuaram na ocorrência, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciando que o apelante tinha ligação direta com a grande quantidade de drogas encontrada.
A negativa de autoria apresentada pelo apelante e a alteração da versão da testemunha são isoladas e contraditórias, não sendo suficientes para abalar o conjunto probatório.
O depoimento de policiais, corroborado por outras provas, constitui meio idôneo e suficiente para a condenação, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
O pedido de aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, é incabível, pois o apelante não preenche os requisitos legais, sendo reincidente, conforme demonstração nos autos.
Mantém-se o regime inicial fechado, em conformidade com o art. 33, do Código Penal, devido ao
quantum
da pena aplicada e à reincidência.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; Código Penal, arts. 33, § 2º, e 59; Código de Processo Penal, art. 156; Lei 11.343/06, art. 33,
caput
e § 4º.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 718.028/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022, DJe 21.02.2022.
STJ, AgRg no AREsp 918.323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26.11.2019.
STJ, AgRg no HC 826.802/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 15.12.2023.

Vitória, 24 de janeiro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS

ACR 0000561-26.2022.8.08.0011 02-04-25

DATA DA SESSÃO: 02/04/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Matheus Ribeiro Biancardi
, inconformado com a
s
entença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id. 10328432), que o condenou nas sanções do
artigo 33, caput,

da Lei nº 11.343/06
, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
à razão de um
trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Nas
razões recursais
,
acostadas no id. 11385499
, a defesa requer a absolvição do apelante, sob a alegação de ausência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pugna pela fixação da pena no mínimo legal, aplicando-se a minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Em
contrarrazões
, acostadas no id. 11531367, o Ministério Público
de primeiro grau
requer seja o recurso defensivo conhecido e, no mérito,
des
provido.

A
Procuradoria de Justiça
, ao se manifestar no
parecer
acostado no i
d.
11665755
, opina pelo conhecimento e
des
provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO ALESSANDRO SCHERRER PIRES:-

Boa noite!

Gostaria de iniciar a sustentação com a saudação de praxe ao excelentíssimo Desembargador Relator, doutor Éder Pontes da Silva; ao excelentíssimo Desembargador Revisor, o doutor Pedro Valls Feu Rosa; bem como aos demais desembargadores dessa colenda Primeira Câmara Criminal; ao ilustre representante do Ministério Público, aos colegas advogados que talvez não tenha mais ninguém por aí, bem como todos os serventuários da justiça, eventuais estudantes de direito que estejam aí e qualquer outra pessoa que esteja presente.

Primeiramente, eu gostaria de citar uma preliminar de cerceamento de defesa porque esse processo foi desmembrado em relação ao apelante. Porém, os autos originais, que eram físicos, seus documentos não foram juntados nesses autos.

Então, nós não temos acesso, pelo menos não de uma forma facilitada, aos depoimentos prestados tanto pelas testemunhas, como pelos demais réus em juízo. Em que pese o pleito dessa defesa para que os réus fossem ouvidos novamente no bojo dos autos, onde era acusado o senhor Matheus Ribeiro Biancardi, ora apelante, esse pedido foi indeferido pelo magistrado. Porém, nem mesmo os interrogatórios feitos nos outros autos foram aqui juntados.

Se vossas excelências procurarem, não tem as mídias dos interrogatórios realizados nos autos de origem nesses autos. Para ter acesso agora, precisaria fazer um pedido de desarquivamento, porque os autos eram físicos, até eles serem desarquivados, para poder ter acesso a esses depoimentos, a esses interrogatórios e os demais réus.

Passando para o mérito, a denúncia narra que o apelante estaria acompanhando outros quatro indivíduos e foi flagrado tendo em depósito drogas popularmente conhecido como crack e maconha, incidido nas penas previstas no artigo 33 da lei 11.343.

O ilustre representante do Ministério Público pediu a condenação do apelante baseado em dois argumentos. Isso pode ser visto tanto nos memoriais como nas contrarrazões de apelação que foram apresentadas pelo
parquet
. O primeiro argumento, a tia de Matheus, senhora Deuzeni Biancardi, que se apresentou no dia dos fatos aos policiais como o responsável pelo imóvel onde foram atendidas as drogas, teria dito aos policiais em “conversa informal” que as drogas pertenciam ao seu sobrinho. Ressalto que essa tia foi uma das rés do processo original tendo sido, inclusive, condenada porque o magistrado entendeu que as drogas pertenciam a ela, que era ela quem tinha as drogas em depósito. E o segundo argumento é que o depoimento dos policiais que disseram que o apelante foi visto se evadindo do local e ainda portando uma arma na mão.

Então, passo a refutar esses dois argumentos que eu citei.

Como dito, os policiais disseram nos seus depoimentos que a denunciada de Deuzeni
,
denunciada na ação de origem, tia do apelante, se apresentou como responsável do imóvel onde as drogas foram apreendidas e numa conversa informal disse que essas drogas eram do apelante. Só que ela foi ouvida pela autoridade policial minutos depois dessa apreensão. Foi realizada a apreensão e foi conduzida para a delegacia e prestou depoimento; e lá, em momento nenhum, ela disse que essas drogas eram de propriedade do apelante; pelo contrário, disse que não sabia de quem eram as drogas.

Ainda que a gente admita a existência dessa conversa informal, que só os policiais falaram que essa conversa aconteceu, é muito óbvio que a tia do apelante buscava ali se eximir de sua responsabilidade penal. Inclusive, como eu disse antes, ela foi processada e foi condenada por ter em depósito as drogas que foram apreendidas.

Na sentença, o magistrado arguiu: “Ainda que não tenha sido localizado o acusado no local, sua tia Deuzeni afirmou durante o interrogatório que as drogas apreendidas em sua residência pertenciam ao acusado.” E essa argumentação causa estranheza na defesa porque a Deuzeni
,
em momento nenhum, tanto no interrogatório feito na esfera policial, como feito no processo de origem, em juízo, ela não diz, em momento nenhum, que essas drogas eram do Matheus. Pelo contrário, na verdade, na fase policial ela disse que não sabia de quem eram essas drogas e na fase judicial ela disse que não eram do Matheus.

No depoimento judicial, nos autos de origem, a Deuzeni disse que o que ela falou sobre o Matheus foi que essa história de que o Matheus estaria lá e empreendeu fuga, também, é mentira porque ele estava trabalhando e, também, disse que Mateus usava o terraço para malhar, porque tinham pesos lá. O único momento em que Deuzeni teria dito, teria atribuído a propriedade das drogas ao apelante foi nessa suposta conversa informal que ela teve com os policiais.

Então, esse primeiro argumento é, na opinião da defesa, basicamente uma fofoca feita pelos policiais que chegaram na delegacia e falaram assim: olha, lá ela disse que a droga era do Matheus. Mas ela mesma ouvida, minutos depois da apreensão, minutos depois de quando teria acontecido essa conversa informal, ela não disse isso; pelo contrário, disse que não sabia de quem eram as drogas.

Quanto ao segundo argumento, de que Mateus teria sido visto se evadindo do local, honestamente é até um pouco inacreditável que essa condenação tenha se fundamentado nesse argumento. Eu gostaria aqui de abrir aspas para o ilustre representante do Ministério Público, na denúncia, que ele disse: “De acordo com os policiais, a fundada suspeita de que o indivíduo que se evadiu da investida policial portando uma arma de fogo seja o nacional Mateus Ribeiro Biancardi.” Novamente vou abrir aspas para promotor, dessa vez nas alegações finais, nos memoriais: “De acordo com os militares, o indivíduo que se evadiu da investida policial portando uma arma de fogo possivelmente seria o nacional Mateus Ribeiro Biancardi.” Essa dúvida do promotor vem do depoimento prestado pelos policiais porque eles disseram: que não é possível afirmar que o indivíduo que empreendeu fuga seja Mateus. Só por isso, esse argumento de que ele foi visto no local dos fatos, ainda portando uma arma de fogo e se evadiu da polícia, deveria cair por terra. Mas a pá de cal para enterrar esse argumento vem do fato de que na época dos fatos, o apelante, o Matheus, ele usava uma tornozeleira eletrônica. Ele estava em livramento condicional por um processo antigo e uma das condições para a sua liberação foi a utilização de uma tornozeleira eletrônica.

Então, no processo, pedi que fornecesse a localização do apelante no horário da abordagem policial, só que eles forneceram o itinerário do apelante durante todo o dia. Nas informações juntadas do itinerário dele, é possível ver que Matheus percorreu diversos bairros de Cachoeiro e até uma cidade vizinha, Atílio Vivacqua, no dia dos fatos, porque na época ele trabalhava, como a tia dele disse que ele estava trabalhando no dia, numa marcenaria e ia até a casa dos clientes para fazer alguma medição ou instalar os móveis se foram encomendados. O apelante esteve, de fato, no bairro Amarelo, que é onde foram apreendidas as drogas. O Ministério Público alega que a referência do GPS mostra ele no bairro Amarelo; mas é óbvio que mostra porque uma das condições da liberação dele no livramento condicional lá no processo de execução era que ele se recolhesse no período noturno. Então, aquele dia, das 10 da noite até aquele dia pela manhã, ele estava em casa, antes de sair para trabalhar. Então, é óbvio que ele esteve no bairro Amarelo.

Assim, entende a defesa que é absolutamente impossível que o indivíduo que os policiais disseram que se evadiu do local seja o Matheus. Até mesmo os próprios policiais informam que não é possível dizer se era o Matheus ou não. O promotor diz que possivelmente seria o Matheus. Entendeu? Então, nem mesmo a acusação tem certeza de que era o Matheus do local.

A condenação, no entender da defesa, baseia-se, primeiramente, num argumento frágil que é a suposta existência de uma conversa informal e, em segundo lugar, num argumento comprovadamente inverídico, pois Matheus estava com uma tornozeleira eletrônica e, comprovadamente, não estava no local dos fatos no momento da apreensão.

Por esses argumentos, a defesa entende ser absolutamente incabível a condenação dele, devendo a sentença de 1º Grau ser reformada para absolver o apelante Matheus Ribeiro Biancardi das imputações que lhe foram feitas.

Por fim, eu gostaria de pedir encarecidamente que, em caso de retorno dos autos para decisão em gabinete, até pelo adiantar da hora, vossas excelências pedissem, para o juízo de 1º Grau, os demais interrogatórios dos réus, porque não constam nos autos, como eu disse, e para que vossas excelências possam constatar que nenhum dos demais corréus atribuiu a propriedade dessas drogas para o Matheus. O magistrado, como eu disse, alega que a Deuzeni, a tia dele, teria falado em interrogatório que a droga era do Matheus e ela não disse isso; pelo contrário, ela disse que as drogas não eram do Matheus, disse que ele usava lá o terraço para malhar, assim como outras pessoas usavam. A casa onde foram apreendidas as drogas, que é onde a Deuzeni residia no terceiro andar, é uma casa de três andares e mais o terraço, que é esse terraço onde foram apreendidas as drogas. O Matheus reside no primeiro. O segundo andar mora um inquilino que, também, tem acesso ao terraço. A Deuzeni se apresentou aos policiais, segundo os próprios policiais, como responsável pelo local onde foram apreendidas as drogas; inclusive ela foi condenada por isso.

Então, não tem nenhum fato, a não ser essa suposta conversa informal, que indica que a propriedade das drogas era do Matheus, bem como não tem como prosperar o argumento de que ele foi visto se evadindo do local dos fatos; nem mesmo os policiais falam isso com certeza. O depoimento deles é muito claro em dizer que não é possível dizer que era o Mateus; o promotor fala que possivelmente seria, que supostamente seria. Então, como eu disse, ele estava com tornozeleira eletrônica, então, é impossível que ele estivesse no local; a não ser que ele tenha conseguido burlar a tornozeleira.

Então, pelo adiantado da hora, encerro minha fala agradecendo vossas excelências pela atenção que me foi dispensada.

Desejo, ainda, que tenha uma boa sequência da sessão e uma boa noite para todos.

Muito obrigado.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente, cumprimento o douto advogado e considerando alguns pontos abordados por sua excelência, peço o retorno dos autos.

*

mmv

DATA DA SESSÃO: 09/04/2025

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA(RELATOR):-

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Alessandro Scherrer Pires, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor
analisá-lo.

Inicialmente, antes da apreciação da demanda posta em apreciação, não posso deixar de salientar que o douto patrono alegou, em sustentação oral, que as mídias referentes
aos
interrogatórios realizados nos autos que deram origem ao presente
feito
não foram juntadas, de modo que teria que fazer um pedido de desarquivamento, pois os autos eram físicos, todavia, não lhe assiste razão.

Isso porque, todas as mídias que constituem as provas do presente feito encontram-se devidamente acostadas no
link
disposto no id. 10328428, incluindo-se as mídias do
Processo
nº 0004930-97.2021.8.08.0011, de modo que não existe qualquer irregularidade a ser sanada.

Superada essa questão, passo à análise do feito propriamente dito.

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Matheus Ribeiro Biancardi
, inconformado com a
s
entença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id. 10328432).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/
03-verso

dos autos físicos
, narra o seguinte:

[...
] no dia 07 de julho de 2021, por volta das 18h33min, no bairro Amarelo, mais precisamente no Beco Olímpio Antônio de Souza, em frente à residência de nº 28, nesta cidade, os Denunciados foram flagrados trazendo consigo, tendo em depósito e guardando as drogas conhecidas como “crack” e “maconha”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fls. 34/35 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente à fl. 36.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado pelo município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, policiais militares foram informados acerca do tráfico de drogas praticado por dois homens e duas mulheres no beco Olímpio Antônio de Souza, mais precisamente em frente à residência de número 28, no bairro Alto Amarelo. De acordo com o Denunciante que preferiu não se identificar, havia chegado grande quantidade de substância entorpecente na região, droga que estava sendo mantida em depósito em um imóvel próximo ao local apontado.

Diante das informações recebidas, os agentes da lei procederam até a região declinada, sendo realizado patrulhamento a pé no referido beco. No ato, após breve observação, os policiais militares visualizaram quatro indivíduos no local, dois homens e duas mulheres, sendo que um dos homens, de cor parda, sem camisa e com uma tatuagem no peito, estava portando uma arma de fogo. De acordo com a declaração dos militares, todos os suspeitos estavam no local comercializando entorpecentes.

Quando da aproximação para realização da abordagem, os indivíduos perceberam a presença dos policiais, momento em que dois dos suspeitos empreenderam fuga. Um dos flagranteados, posteriormente identificado como LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA, dispensou uma embalagem plástica ao solo e adentrou na residência de número 28, enquanto o que portava a arma de fogo empreendeu fuga enveredando-se pelas residências vizinhas. Recolhido o material dispensado por LEONARDO verificou se tratar de três pedras da droga conhecida como “crack”.

Em prosseguimento, foi proferida ordem para que as mulheres tomassem posição de abordagem, instante em que MARIA EDUARDA MARTINS MARVILA dispensou uma segunda embalagem contendo 13 (treze) pedras de “crack”, material prontamente arrecadado pelos milicianos.

Por sua vez, com RAFAELA FERREIRA NERES, companheira de LEONARDO, foi apreendida a quantia de R$ 46,00 (quarenta e seis reais) em espécie.

Realizado cerco no imóvel de número 28, bem como empreendida abordagem e busca pessoal no nacional LEONARDO, os agentes encontraram no interior do imóvel uma embalagem plástica contendo diversas sacolas transparentes, comumente utilizadas no envasamento de entorpecentes.

Ato contínuo, realizado o acompanhamento a pé do indivíduo que estava portando uma arma de fogo quando da chegada dos policiais, os agentes da lei sentiram um forte odor da droga conhecida como “maconha” vindo do terraço do imóvel de número 18, localizado na Rua da Paz, um dos imóveis utilizado pelo suspeito como rota de fuga, sendo encontrado no local um saco contendo 36 (trinta e seis) tabletes da droga conhecida como “maconha” e uma balança industrial.

No decorrer da verificação do imóvel, a Denunciada DEUZENI BIANCARDI se apresentou aos militares como responsável pelo imóvel, instante em que ao ser questionada pelos policiais acerca dos entorpecentes apreendidos, em conversa informal, afirmou que seu sobrinho de nome MATHEUS RIBEIRO BIANCARDI havia procurado por ela no dia anterior e solicitado que fosse acondicionada em sua residência expressiva quantidade de entorpecente. Não bastasse, ao ser indagada acerca da presença de outros ilícitos no imóvel, DEUZENI confessou aos policiais que em sua cozinha havia mais drogas. Dessa forma, após buscas, os militares encontraram sobre a pia da cozinha outros 10 (dez) tabletes de substância semelhante à “maconha”, 05 (cinco) pedaços pequenos da mesma substância e uma balança de precisão.

Frise-se que, de acordo com os militares, há fundada suspeita de que o indivíduo que se evadiu da investida policial portando uma arma de fogo seja o nacional MATHEUS RIBEIRO BIANCARDI, sobrinho de DEUZENI.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado de
primeira
instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33, caput,

da Lei nº 11.343/2006
, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
à razão de um
trigésimo do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Nas
razões recursais
,
acostadas no id. 11385499
, a defesa requer a absolvição do apelante, sob a alegação de ausência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pugna pela
fixação
da pena no mínimo legal, aplicando-se a minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Pois bem.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso em tela, observa-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos físicos, por meio do
Boletim Unificado de fls. 27/29-verso

dos autos físicos do

IP, do Auto de Apreensão de fls.

34/35 dos autos físicos do

IP, do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 36/36-verso dos autos físicos do

IP e do Laudo Químico acostado às páginas 14/15 do id. 10328429.

Quanto à
autoria
do crime, entendo que também restou comprovada nos autos.

Nesse particular, destaco os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que atuaram no caso, nos autos 0004930-97.2021.8.08.0011, e anexadas ao presente feito:

Policial Militar Fabiano Cansian Tuão:

[...]
a gente recebeu uma denúncia a respeito desse beco ali no bairro amarelo, que é um local conhecido do tráfico de drogas; foi informado que tinha chegado uma quantidade expressiva de entorpecente lá. Fomos até o local, realizamos patrulhamento a pé e visualizamos 4 indivíduos no interior do beco fazendo comércio de entorpecentes. Foi realizada a aproximação, no momento em que um deles conseguiu fugir e os demais foram abordados, sendo arrecadado todo o material citado na denúncia com eles; na tentativa de localizar o fugitivo, a gente conseguiu encontrar essa quantidade expressiva de entorpecente na residência próxima por onde ele passou
fugindo e
fizemos contato com a proprietária e ela afirmou que o entorpecente encontrado foi guardado ali anteriormente a mando d
o
Matheus; [...]; dentro da residência houve uma expressiva quantidade de droga encontrada; [...] o Matheus é apontado nas denúncias como o responsável pelo tráfico ali e os demais são os que efetivamente vendem na rua. O Matheus é a liderança
[...]; que
viu o denunciado Leonardo comercializando o entorpecente; [...] o Leonardo estava com a droga e entregou; as denúncias diziam que Leonardo vendia drogas com Mathaus;
[...].

Policial Militar João Victor B. Macedo Corona:

[...]
recebemos informações de que havia chegado uma grande quantidade de entorpecente no bairro Alto Amarelo e que, naquele momento, indivíduos envolvidos no tráfico, que haviam recebido os entorpecentes, estariam comercializando em um beco existente acima da rua da Paz; realizamos uma patrulha a pé, quando chegamos na entrada no referido beco, avistamos, não recordo se eram cinco indivíduos, sei que tinham duas meninas e três homens, se não me engano. Um deles estava portando arma de fogo; foi possível visualizar eles comercializando entorpecente; ali já é um local tomado pelo tráfico de drogas e fica uma circulação muito grande de usuários de crack; [...] em determinado momento, progredimos para fazer a abordagem, um indivíduo dispensou uma sacola no chão e adentrou em um imóvel a frente de onde eles estavam; o outro portando arma de fogo empreendeu fuga; realizamos a abordagem nos que ficaram; [...] as meninas, uma tentou arremessar os entorpecentes e a outra estava com o dinheiro;
[...]
realizamos o cerco na residência que o indivíduo que havia dispensado os entorpecentes tinha entrado e fizemos a abordagem nele. No imóvel foi encontrado material para embalar entorpecente; [...] em seguida, adentramos a laje que o indivíduo havia empreendido fuga, na tentativa de localizá- lo ou algum material que ele possivelmente poderia ter dispensado, quando em determinado momento chegamos em uma segunda laje, na rua da Paz, todos os imóveis ali inabitados, quando a gente sentiu um forte odor de maconha, quando a gente logrou êxito em localizar um saco contendo grande quantidade de tabletes de maconha e uma balança, no andar de cima de uma casa, em uma laje, posteriormente a gente tentou fazer contato no andar de baixo da casa, a qual seria responsável pela laje do imóvel, fomos recebidos por uma mulher que, após uma conversa com ela, a mesma falou que o sobrinho dela, de nome Matheus, havia pedido ela pra guardar aqueles entorpecentes lá e ainda nos informou que na cozinha dela havia mais quantidade de entorpecente; que realizamos uma busca na residência, foram localizado mais alguns tabletes de maconha, material para embalo, maconha, ela falou que era tudo do sobrinho dela, que ela era usuária e, em troca de ganhar maconha de seu sobrinho, ela deixava ele guardar as coisas na casa dela.

Em juízo no presente feito, o Policial Militar João Vitor B Macedo Corona confirmou integralmente seu depoimento prestado em esfera policial nos seguintes termos:

Que durante patrulhamento foi realizado acompanhamento a pé ao indivíduo em fuga que portava arma de fogo, momento em que foi sentido forte odor de maconha no terraço do imóvel de número dezoito, localizado na Rua da Paz, imóvel este utilizado como rota de fuga por tal indivíduo e que fica próximo ao local de abordagem, sendo arrecadado ali um saco contendo trinte e seis tabletes de substância semelhante a maconha e uma balança industrial; Que, após ser questionada a respeito da origem dos ilícitos, Deuzenir afirmou que seu sobrinho Matheus Ribeiro Biancardi que reside no andar térreo do mesmo imóvel havia a procurado no dia anterior e pedido que fosse estocado em sua residência expressiva quantidade de entorpecentes; Que ele havia recebido recentemente; Que, questionada a respeito da existência de mais material ilícito estocado no imóvel, Deuzenir afirmou haver mais em sua cozinha, sendo arrecadado sob as pias outras dez tabletes de substância semelhante a maconha, cinco pedaços pequenos da mesma substância e uma balança, conforme apontado por ela; Que, o indivíduo em fuga se evadiu, não sendo possível alcançá-lo; Que, não é possível afirmar que o indivíduo que empreendeu fuga era Matheus; Que sendo assim, foi dada voz de prisão aos outros envolvidos.

Por sua vez, o
apelante Matheus Ribeiro Biancardi, ao ser ouvido em juízo, negou a autoria do crime de tráfico de drogas, afirmando que sua tia Deuzeni Biancardi
é
usuária de
crack
e que a droga apreendida em sua residência não era sua.

Já a testemunha Deuzeni Biancardi, em juízo, negou os fatos narrados na denúncia, bem como afirmou que não falou para os policiais que as drogas apreendidas em sua casa eram de seu sobrinho Matheus Ribeiro Biancardi, não sabendo declinar quem era o proprietário das drogas encontradas no terraço de sua casa, tendo afirmado que Matheus frequentava o terraço para malhar, pois lá havia pesos para fazer musculação.

Das provas acima citadas, depreende-se que, não obstante a versão apresentada pelo réu e pela testemunha Deuzeni, os policiais militares que diligenciaram no caso em análise foram
uníssonos e coerentes
ao narrarem as circunstâncias nas quais se deu a apreensão dos entorpecentes.

Nesse ponto, saliento que,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, principalmente no crime de tráfico de drogas, este ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
[...]. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

“
[...]. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Desse modo, a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas pelo acusado encontra-se isolada nos autos,

uma
vez que os policiais foram firmes e harmônicos ao descreverem como se deu a apreensão das drogas, tendo a dona da residência informado, na ocasião, que era
de propriedade do acusado,
inclusive mostrando onde havia mais entorpecentes.

Quanto à alteração da versão de
Deuzeni Biancardi, salienta-se que tal testemunha se mostrou contraditória, visto que, embora inicialmente, aos policiais, tenha indicado que a droga pertencia ao apelante, ao mudar

sua narrativa, afirmando que os entorpecentes não eram de Matheus, não soube

indicar de quem era a grande quantidade de drogas apreendida em sua residência.

No que tange à alegação do réu de que não estava presente no dia dos fatos, além de tal informação não ser de tanta relevância, visto que se discute a propriedade dos entorpecentes apreendidos na residência de Deuzeni, tal alegação não foi comprovada pela defesa, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal,
in verbis
: “
a

prova da alegação incumbirá a quem a fizer [...]
”.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no art.
33, caput, da Lei de Drogas (tráfico de entorpecentes), não merecendo prosperar o pleito absolutório.

Prosseguindo
, no capítulo da dosimetria da pena, a defesa postula a redução da pen
a
aplicada, bem como o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei de Drogas, razão pela qual passo à análise.

Dito isso,
na
primeira fase,

o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal,
e no

artigo 42, da Lei nº 11.343/2006,
obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo
codex
, bem como considerando que o preceito secundário previsto no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas, prevê a
pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão,
e
500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
,
fixou

a pena-base
no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
, diante da reincidência do acusado nos Autos nº 0000911.2014.8.08.0011, sua pena foi majorada em 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Enfim, na
terceira fase

da dosimetria, não foram reconhecidas causas de diminuição e de aumento de pena.

Nesse ponto, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual passo à análise.

Sobre o
tema
, sabe-se que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa
.

No caso em apreço, conforme já fundamentado, o acusado possui condenação anterior com trânsito em julgado, demonstrando, assim, que não é primário, de modo que é

inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado ao apelante.

Sobre o tema, embora não haja nenhuma controvérsia jurídica em razão da expressa previsão legal, saliento o seguinte precedente:

[...]
Constatada pela instância ordinária a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.
[...].
(STJ. AgRg no HC n. 826.802/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Portanto,
mantenho a
pena definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantenho o
regime fechado,

tendo em vista o
quantum
da pena aplicada e também a reincidência do acusado, que permite a fixação de regime mais gravoso para a pena corpórea aplicada, nos termos do artigo 33, do Código Penal.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO

PROVIMENTO ao recurso de apelação criminal interposto
, mantendo-se inalterados os termos da sentença recorrida.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

vfc*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000561-26.2022.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MATHEUS RIBEIRO BIANCARDI

Advogado(s) do reclamante: ALESSANDRO SCHERRER PIRES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Eminentes Pares,

Em sessão pretérita, diante da sustentação oral realizada pelo Dr. Alessandro Scherrer Pires, pedi retorno dos autos, com o intuito de melhor
analisá-lo.

Inicialmente, antes da apreciação da demanda posta em apreciação, não posso deixar de salientar que o douto patrono alegou, em sustentação oral, que as mídias referentes
aos
interrogatórios realizados nos autos que deram origem ao presente
feito
não foram juntadas, de modo que teria que fazer um pedido de desarquivamento, pois os autos eram físicos, todavia, não lhe assiste razão.

Isso porque, todas as mídias que constituem as provas do presente feito encontram-se devidamente acostadas no
link
disposto no id. 10328428, incluindo-se as mídias do
Processo
nº 0004930-97.2021.8.08.0011, de modo que não existe qualquer irregularidade a ser sanada.

Superada essa questão, passo à análise do feito propriamente dito.

Cuida-se de recurso de
a
pelação
c
riminal interposto por
Matheus Ribeiro Biancardi
, inconformado com a
s
entença prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id. 10328432)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual, às fls. 02/
0
3-
verso

dos autos físicos
, narra o seguinte:

[...
] no dia 07 de julho de 2021, por volta das 18h33min, no bairro Amarelo, mais precisamente no Beco Olímpio Antônio de Souza, em frente à residência de nº 28, nesta cidade, os Denunciados foram flagrados trazendo consigo, tendo em depósito e guardando as drogas conhecidas como “crack” e “maconha”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme o Auto de Apreensão de fls. 34/35 e Auto de Constatação de Substância Entorpecente à fl. 36.

Depreende-se do procedimento administrativo em anexo que, no dia dos fatos, durante patrulhamento tático motorizado pelo município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, policiais militares foram informados acerca do tráfico de drogas praticado por dois homens e duas mulheres no beco Olímpio Antônio de Souza, mais precisamente em frente à residência de número 28, no bairro Alto Amarelo. De acordo com o Denunciante que preferiu não se identificar, havia chegado grande quantidade de substância entorpecente na região, droga que estava sendo mantida em depósito em um imóvel próximo ao local apontado.

Diante das informações recebidas, os agentes da lei procederam até a região declinada, sendo realizado patrulhamento a pé no referido beco. No ato, após breve observação, os policiais militares visualizaram quatro indivíduos no local, dois homens e duas mulheres, sendo que um dos homens, de cor parda, sem camisa e com uma tatuagem no peito, estava portando uma arma de fogo. De acordo com a declaração dos militares, todos os suspeitos estavam no local comercializando entorpecentes.

Quando da aproximação para realização da abordagem, os indivíduos perceberam a presença dos policiais, momento em que dois dos suspeitos empreenderam fuga. Um dos flagranteados, posteriormente identificado como LEONARDO SILVA DE OLIVEIRA, dispensou uma embalagem plástica ao solo e adentrou na residência de número 28, enquanto o que portava a arma de fogo empreendeu fuga enveredando-se pelas residências vizinhas. Recolhido o material dispensado por LEONARDO verificou se tratar de três pedras da droga conhecida como “crack”.

Em prosseguimento, foi proferida ordem para que as mulheres tomassem posição de abordagem, instante em que MARIA EDUARDA MARTINS MARVILA dispensou uma segunda embalagem contendo 13 (treze) pedras de “crack”, material prontamente arrecadado pelos milicianos.

Por sua vez, com RAFAELA FERREIRA NERES, companheira de LEONARDO, foi apreendida a quantia de R$ 46,00 (quarenta e seis reais) em espécie.

Realizado cerco no imóvel de número 28, bem como empreendida abordagem e busca pessoal no nacional LEONARDO, os agentes encontraram no interior do imóvel uma embalagem plástica contendo diversas sacolas transparentes, comumente utilizadas no envasamento de entorpecentes.

Ato contínuo, realizado o acompanhamento a pé do indivíduo que estava portando uma arma de fogo quando da chegada dos policiais, os agentes da lei sentiram um forte odor da droga conhecida como “maconha” vindo do terraço do imóvel de número 18, localizado na Rua da Paz, um dos imóveis utilizado pelo suspeito como rota de fuga, sendo encontrado no local um saco contendo 36 (trinta e seis) tabletes da droga conhecida como “maconha” e uma balança industrial.

No decorrer da verificação do imóvel, a Denunciada DEUZENI BIANCARDI se apresentou aos militares como responsável pelo imóvel, instante em que ao ser questionada pelos policiais acerca dos entorpecentes apreendidos, em conversa informal, afirmou que seu sobrinho de nome MATHEUS RIBEIRO BIANCARDI havia procurado por ela no dia anterior e solicitado que fosse acondicionada em sua residência expressiva quantidade de entorpecente. Não bastasse, ao ser indagada acerca da presença de outros ilícitos no imóvel, DEUZENI confessou aos policiais que em sua cozinha havia mais drogas. Dessa forma, após buscas, os militares encontraram sobre a pia da cozinha outros 10 (dez) tabletes de substância semelhante à “maconha”, 05 (cinco) pedaços pequenos da mesma substância e uma balança de precisão.

Frise-se que, de acordo com os militares, há fundada suspeita de que o indivíduo que se evadiu da investida policial portando uma arma de fogo seja o nacional MATHEUS RIBEIRO BIANCARDI, sobrinho de DEUZENI.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo,
o
magistrado de
primeira
instância
condenou
o recorrente nas sanções do
artigo 33,
caput,

da
Lei nº 11.343/2006
, à pena de
0
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
à razão de um
trigésimo do salário-mínimo vigente à época
dos fatos
,
a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Nas
razões recursais
,
acostadas no id. 11385499
, a defesa requer a absolvição do apelante, sob a alegação de ausência de provas para a condenação. Subsidiariamente, pugna pela
fixação
da pena no mínimo legal, aplicando-se a minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas.

Pois bem.

Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um
tipo penal misto alternativo
ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas,
in verbis
:

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Dito isso, no caso em tela, observa-se que a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos físicos, por meio do
Boletim Unificado de fls. 27/29-
verso
do
s autos físicos do
IP,
do
Auto de Apreensão de fl
s
.

34/35
do
s autos físicos do
IP,
do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas de fls. 36/36-verso
do
s autos físicos do
IP
e do Laudo Químico acostado às páginas 14/15 do id. 10328429.

Quanto à
autoria
do crime, entendo que também restou comprovada nos autos.

Nesse particular, destaco os depoimentos prestados em juízo pelos policiais militares que atuaram no caso, nos autos 0004930-97.2021.8.08.0011, e anexadas ao presente feito:

Policial Militar Fabiano Cansian Tuão:

[...]
a gente recebeu uma denúncia a respeito desse beco ali no bairro amarelo, que é um local conhecido do tráfico de drogas; foi informado que tinha chegado uma quantidade expressiva de entorpecente lá. Fomos até o local, realizamos patrulhamento a pé e visualizamos 4 indivíduos no interior do beco fazendo comércio de entorpecentes. Foi realizada a aproximação, no momento em que um deles conseguiu fugir e os demais foram abordados, sendo arrecadado todo o material citado na denúncia com eles; na tentativa de localizar o fugitivo, a gente conseguiu encontrar essa quantidade expressiva de entorpecente na residência próxima por onde ele passou
fugindo e
fizemos contato com a proprietária e ela afirmou que o entorpecente encontrado foi guardado ali anteriormente a mando d
o
Matheus; [...]; dentro da residência houve uma expressiva quantidade de droga encontrada; [...] o Matheus é apontado nas denúncias como o responsável pelo tráfico ali e os demais são os que efetivamente vendem na rua. O Matheus é a liderança
[...];
que
viu o denunciado Leonardo comercializando o entorpecente; [...] o Leonardo estava com a droga e entregou; as denúncias diziam que Leonardo vendia drogas com Mathaus;
[...].

Policial Militar João Victor B. Macedo Corona:

[...]
recebemos informações de que havia chegado uma grande quantidade de entorpecente no bairro Alto Amarelo e que, naquele momento, indivíduos envolvidos no tráfico, que haviam recebido os entorpecentes, estariam comercializando em um beco existente acima da rua da Paz; realizamos uma patrulha a pé, quando chegamos na entrada no referido beco, avistamos, não recordo se eram cinco indivíduos, sei que tinham duas meninas e três homens, se não me engano. Um deles estava portando arma de fogo; foi possível visualizar eles comercializando entorpecente; ali já é um local tomado pelo tráfico de drogas e fica uma circulação muito grande de usuários de crack; [...] em determinado momento, progredimos para fazer a abordagem, um indivíduo dispensou uma sacola no chão e adentrou em um imóvel a frente de onde eles estavam; o outro portando arma de fogo empreendeu fuga; realizamos a abordagem nos que ficaram; [...] as meninas, uma tentou arremessar os entorpecentes e a outra estava com o dinheiro;
[...]
realizamos o cerco na residência que o indivíduo que havia dispensado os entorpecentes tinha entrado e fizemos a abordagem nele. No imóvel foi encontrado material para embalar entorpecente; [...] em seguida, adentramos a laje que o indivíduo havia empreendido fuga, na tentativa de localizá- lo ou algum material que ele possivelmente poderia ter dispensado, quando em determinado momento chegamos em uma segunda laje, na rua da Paz, todos os imóveis ali inabitados, quando a gente sentiu um forte odor de maconha, quando a gente logrou êxito em localizar um saco contendo grande quantidade de tabletes de maconha e uma balança, no andar de cima de uma casa, em uma laje, posteriormente a gente tentou fazer contato no andar de baixo da casa, a qual seria responsável pela laje do imóvel, fomos recebidos por uma mulher que, após uma conversa com ela, a mesma falou que o sobrinho dela, de nome Matheus, havia pedido ela pra guardar aqueles entorpecentes lá e ainda nos informou que na cozinha dela havia mais quantidade de entorpecente; que realizamos uma busca na residência, foram localizado mais alguns tabletes de maconha, material para embalo, maconha, ela falou que era tudo do sobrinho dela, que ela era usuária e, em troca de ganhar maconha de seu sobrinho, ela deixava ele guardar as coisas na casa dela.

Em juízo no presente feito, o Policial Militar João Vitor B Macedo Corona confirmou integralmente seu depoimento prestado em esfera policial nos seguintes termos:

Que durante patrulhamento foi realizado acompanhamento a pé ao indivíduo em fuga que portava arma de fogo, momento em que foi sentido forte odor de maconha no terraço do imóvel de número dezoito, localizado na Rua da Paz, imóvel este utilizado como rota de fuga por tal indivíduo e que fica próximo ao local de abordagem, sendo arrecadado ali um saco contendo trinte e seis tabletes de substância semelhante a maconha e uma balança industrial; Que, após ser questionada a respeito da origem dos ilícitos, Deuzenir afirmou que seu sobrinho Matheus Ribeiro Biancardi que reside no andar térreo do mesmo imóvel havia a procurado no dia anterior e pedido que fosse estocado em sua residência expressiva quantidade de entorpecentes; Que ele havia recebido recentemente; Que, questionada a respeito da existência de mais material ilícito estocado no imóvel, Deuzenir afirmou haver mais em sua cozinha, sendo arrecadado sob as pias outras dez tabletes de substância semelhante a maconha, cinco pedaços pequenos da mesma substância e uma balança, conforme apontado por ela; Que, o indivíduo em fuga se evadiu, não sendo possível alcançá-lo; Que, não é possível afirmar que o indivíduo que empreendeu fuga era Matheus; Que sendo assim, foi dada voz de prisão aos outros envolvidos.

Por sua vez, o
apelante Matheus Ribeiro Biancardi, ao ser ouvido em juízo, negou a autoria do crime de tráfico de drogas, afirmando que sua tia Deuzeni Biancardi
é
usuária de
crack
e que a droga apreendida em sua residência não era sua.

Já a testemunha Deuzeni Biancardi, em juízo, negou os fatos narrados na denúncia, bem como afirmou que não falou para os policiais que as drogas apreendidas em sua casa eram de seu sobrinho Matheus Ribeiro Biancardi, não sabendo declinar quem era o proprietário das drogas encontradas no terraço de sua casa, tendo afirmado que Matheus frequentava o terraço para malhar, pois lá havia pesos para fazer musculação.

Das provas acima citadas, depreende-se que, não obstante a versão apresentada pelo réu e pela testemunha Deuzeni, os policiais militares que diligenciaram no caso em análise foram
uníssonos e coerentes
ao narrarem as circunstâncias nas quais se deu a apreensão dos entorpecentes.

Nesse ponto, saliento que,
em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da abordagem do recorrente, principalmente no crime de tráfico de drogas,
este
ganha
especial importância
, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôn
eas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os dep
oimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Quant
o ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
V
ejamos:

“
[...]. Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte,
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes
. - A pretensão formulada pelo impetrante encontra óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça sendo, portanto, manifestamente improcedente. - Agravo regimental não provido.” (STJ; AgRg-HC 718.028; Proc. 2022/0010327-0; PA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 15/02/2022; DJE 21/02/2022).

“
[...]. 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os
depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório
, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...].” (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Desse modo, a negativa de autoria do crime de tráfico de drogas pelo acusado encontra-se isolada nos autos,
uma
vez que os policiais foram firmes e harmônicos ao descreverem como se deu a apreensão das drogas, tendo a dona da residência informado, na ocasião, que era
de propriedade do acusado,
inclusive mostrando onde havia mais entorpecentes.

Quanto à alteração da versão de
Deuzeni Biancardi,
salienta-se que
tal testemunha se mostrou contraditória
, visto
que, embora inicialmente, aos policiais, tenha indicado que a droga pertencia ao apelante, ao
mudar
sua
narrativa
, afirmando que os entorpecentes não eram de Matheus,
não
soube
indicar de quem era a grande quantidade de drogas apreendida em sua residência.

No que tange à alegação do réu de que não estava presente no dia dos fatos, além de tal informação não ser de tanta relevância, visto que se discute a propriedade dos entorpecentes apreendidos na residência de Deuzeni, tal alegação não foi comprovada pela defesa, ônus que lhe competia, nos termos do artigo 156, do Código de Processo Penal,
in verbis
: “
a
prova da alegação incumbirá a quem a fizer
[...]
”.

Portanto, o conjunto probatório existente nos autos é suficiente para ensejar a condenação do recorrente pelo crime previsto no art.
33,
caput
, da Lei de Drogas (tráfico de entorpecentes),
não merecendo prosperar o pleito absolutório.

Prosseguindo
, no capítulo da dosimetria da pena, a defesa postula a redução da pen
a
aplicada, bem como o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4°, da Lei de Drogas, razão pela qual passo à análise.

Dito isso,
na
primeira fase
,

o juiz de primeiro grau de jurisdição, ao analisar as circunstâncias judiciais presentes no artigo 59, do Código Penal,
e
no
artigo 42, da Lei nº 11.343/2006,
obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo
codex
, bem como considerando que o preceito secundário previsto no artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas, prevê a
pena abstrata de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão,
e
500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
,
fixou
a pena-base
no mínimo legal, isto é, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na
segunda fase
, diante da reincidência do acusado nos Autos nº 0000911.2014.8.08.0011, sua pena foi majorada em 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária fixada em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Enfim, na
terceira fase
da dosimetria,
não foram reconhecidas causas de diminuição e de aumento de pena.

Nesse ponto, a defesa requer a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual passo à análise.

Sobre o
tema
, sabe-se que os requisitos previstos no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, são cumulativos, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam,
ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa
.

No caso em apreço, conforme já fundamentado, o acusado possui condenação anterior com trânsito em julgado, demonstrando, assim, que não é primário, de modo que é
inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado ao apelante.

Sobre o tema, embora não haja nenhuma controvérsia jurídica em razão da expressa previsão legal, saliento o seguinte precedente:

[...]
Constatada pela instância ordinária a existência de maus antecedentes e/ou de reincidência, afasta-se a aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, que exige que o agente seja primário, tenha bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e não integre organização criminosa.
[...].
(STJ. AgRg no HC n. 826.802/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023).

Portanto,
mantenho a
pena definitiva em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, bem como 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Quanto ao regime inicial de cumprimento de pena, mantenho o
regime fechado,
tendo em vista o
quantum
da pena aplicada e também a reincidência do acusado, que permite a fixação de regime mais gravoso para a pena corpórea aplicada,
nos termos do artigo 33, do Código Penal.

À luz de todo
o
exposto,
CONHEÇO
e

NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação criminal interposto
, mantendo-se inalterados os

termos da sentença recorrida
.

É como voto.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)